Tribunal: TJMT
Processo: 1005283-08.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005283-08.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET - CPF: 664.115.727-04 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As normas pertinentes à aposentadoria especial, conforme disposto no artigo 40, § 4o- C, da Constituição Federal, são aplicáveis aos servidores públicos, mediante adaptações necessárias, até que uma lei complementar específica seja promulgada, conforme estipula a Súmula Vinculante n. 33, do Supremo Tribunal Federal.

2.
A comprovação da atividade especial para concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, sujeitos a condições insalubres, pode ser realizada por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que devidamente elaborado por profissional habilitado e baseado em informações consistentes. A apresentação do PPP dispensa a necessidade de juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT.

3. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade
com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação de concessão de aposentadoria especial de servidor público n. 1005283-08.2017.8.11.0002, ajuizada por
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET,
julgou procedente o pleito inicial para determinar ao apelante que conceda o benefício de aposentadoria especial em sua integralidade e paridade ao apelado.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que, para que o pedido administrativo do recorrido pudesse ser analisado adequadamente, era fundamental que ele apresentasse evidências não apenas por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), mas também por meio de um laudo emitido pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho. No entanto, este último documento não foi fornecido.

Assevera ainda que as normas gerais de cálculo e ajuste dos proventos dos servidores são semelhantes às definidas no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme estabelecido nos artigos 28, 29 e 41-A da Lei no 8.213, de 1991. Portanto, não é possível aplicar outras regras para o cálculo e revisão das aposentadorias especiais, independentemente da data de ingresso do interessado no serviço público, em cargo efetivo.

Além disso, ele ressalta que, mesmo que a base de cálculo não garanta a integralidade, os proventos integrais ainda podem ser concedidos, porém serão calculados com base na média aritmética simples das 80 maiores contribuições para a Previdência, conforme estabelecido pela Lei 10.887/2004.

Aduz que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 41/2003, os benefícios mencionados no artigo 40 da Constituição Federal são todos calculados com base na média contributiva, de acordo com a Lei 10.887/2004, como expressamente previsto no §3o. A integralidade só é garantida para os benefícios previstos em regras transitórias contidas nas Emendas Constitucionais, o que não se aplica ao caso em questão.

Por fim, alega que as disposições transitórias da Emenda Constitucional 47/2005 não englobam as normativas estabelecidas no rol do artigo 40 da Constituição Federal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O apelado apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em Id. 210802005.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id.
213823685).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de concessão de aposentadoria especial de servidor público, que
julgou procedente o pleito inicial para determinar ao apelante que conceda o benefício de aposentadoria especial
em sua integralidade e paridade
ao apelado
.

Extrai-se dos autos que CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE alegando, em síntese, que é servidor público municipal de Várzea Grande/MT desde 13/5/1991, exercendo a função de médico
urologista, contando atualmente com mais de 33 anos de tempo de contribuição especial, o que lhe garante o direito da aposentaria especial.

O d. juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Colhe-se a seguinte fundamentação apresentada na sentença:

“(...)

Ademais, em sede de agravo de instrumento, o egrégio Sodalício reconheceu
que o autor atua na qualidade de médico urologista efetivo em favor do município demandado desde 13/05/1991, totalizando, atualmente, mais de 30 (trinta) anos de contribuição e durante todo esse período esteve sujeito à ação de agentes nocivos à saúde, uma vez que está sempre exposto a micro-organismos, vírus, bactérias, sem uso de equipamentos de proteção individual eficaz, conforme declarado por profissional habilitado no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

Além disso, recebeu por todo o período Adicional de Insalubridade em 40% (quarenta por cento), direito concedido ao servidor por prestar atividade laborativa em ambiente insalubre e permanecer em sua exposição em grau máximo, preenchendo os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial.

Dessarte, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, restando exaurido o objeto da ação.

Dispositivo

Ex
positis,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; por conseguinte, confirmo a liminar deferida.

(...)
”
[sem destaque no original]

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da aposentadoria especial em sua integralidade e paridade.

Com efeito, aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição Federal, como se vê:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

No entanto, inexiste lei municipal disciplinando a matéria, o que faz incidir as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Aliás, tal entendimento está amparado na Súmula Vinculante do STF no 33:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”
.

Por sua vez, o regime geral da previdência social (Lei no 8.213/91) estabeleceu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, como se vê do art. 57, §4o,
in
verbis
:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

No presente caso, a parte autora demonstrou o tempo de serviço e a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação desses agentes, prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período necessário para a concessão do benefício. Tal comprovação foi devidamente documentada na certidão de vida funcional, fichas financeiras e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – Id. 210801898.

Além disso, é relevante esclarecer que o PPP substitui a necessidade de apresentação do correspondente Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), uma vez que o PPP se baseia nos dados contidos no LTCAT. É importante ressaltar também que não há qualquer irregularidade no PPP, visto que foi elaborado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Maurélio
P.
Ultramari
, CREA – 6.610.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4o-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ
(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio
Kukina
, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação:
DJe
16/02/2017).

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF
.

Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

(N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023
)”
[
sem destaque no original]

Desse modo, conclui-se que ficou claramente demonstrado que o autor exerceu sua atividade por mais de 25 anos sob a exposição de fatores de rico à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente. Consequentemente, faz
jus
à aposentadoria especial.

Porém, é crucial fazer uma distinção entre integralidade e paridade. A integralidade refere-se ao direito
de o
servidor receber, durante sua aposentadoria, os mesmos proventos que recebia enquanto estava em atividade. Já a paridade diz respeito à extensão ao servidor aposentado dos mesmos reajustes, garantias e vantagens concedidas aos servidores em atividade.

É importante notar que, para os servidores públicos que entraram no serviço após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31/12/2003, a integralidade de proventos não é mais garantida, assim como a paridade com os servidores ativos. O artigo 40, § 8o, da Constituição Federal estabelece a atualização dos valores recebidos, conforme a legislação vigente.

As Emendas Constitucionais relacionadas ao tema da aposentadoria do servidor público e pensionistas, como a EC n
.
47/05, a EC n
.
41/03 e a EC no
.
20/98, protegeram os direitos adquiridos dos servidores já aposentados ou que preenchiam os requisitos para a aposentadoria. Além disso, garantiram expectativas de direito justas para aqueles que, embora ainda não cumprissem os requisitos para se aposentar, já estavam no serviço público quando ocorreram as mudanças constitucionais.

No tocante à EC n
.
20/98, esta havia dado a seguinte redação ao § 3o do artigo 40 da CF/88, que posteriormente foi alterada pela EC 103/2019: “
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração
”.

No mais, eis as regras de transição dispostas na EC n
.
41/2003 e EC n
.
47/2005:

“EC 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (...) Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

EC 47, de 5 de julho de 2005.

“Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003. o disposto no art. 7o da mesma Emenda.

Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos
arts
. 2o e 6o da Emenda Constitucional n° 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais
, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003
. observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (...)

Art. 6o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda constitucional n° 41. de 2003”.
[sem destaque no original]

Assim, observa-se que o caso em questão está em conformidade com o regramento
constitucional, uma vez que a parte autora ingressou no serviço público em 13.5.1991, antes tanto da Emenda Constitucional n. 20/98 (publicada em 16 de dezembro de 1998) quanto da Emenda Constitucional no 41/2003 (publicada em 19 de dezembro de 2003), o que lhe confere o direito à integralidade e paridade de seus proventos.

A propósito:

(...) A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 26/10/2021)

Por consequência, concluo que o autor faz jus ao benefício da aposentadoria especial, integral e com paridade com os servidores ativos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024